Tribunal: TJMT
Processo: 1001147-81.2022.8.11.0037
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001147-81.2022.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem, Promessa de Compra e Venda, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ZENILDA NUMINATO FERREIRA - CPF: 984.262.141-34 (EMBARGADO), GUSTAVO SOARES BONIFACIO - CPF: 051.220.206-04 (ADVOGADO), CARISMA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 07.701.775/0003-03 (EMBARGANTE), ANDREA PINTO BIANCARDINI - CPF: 594.453.191-68 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por empresa embargante contra acórdão que, em apelação cível, afastou a legalidade da capitalização mensal de juros praticada por empresa não integrante do Sistema Financeiro Nacional, determinou a substituição do índice de correção monetária (IGP-M) pela média histórica anterior à pandemia e reconheceu a ineficácia de cláusula contratual de anuência prévia para cessão de posição contratual. Também majorou os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se o acórdão embargado incorreu em: (i) omissão quanto à jurisprudência do STJ que admite o uso da Tabela PRICE e capitalização mensal em contratos civis; (ii) contradição ao reconhecer desconto e, ainda assim, determinar substituição do índice de correção monetária; (iii) omissão sobre a função preventiva da cláusula de anuência prévia para cessão; (iv) omissão quanto à fundamentação da majoração dos honorários e ao pedido de redução diante da sucumbência recíproca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado analisou detidamente as teses suscitadas, enfrentando expressamente a aplicação da Tabela PRICE, a capitalização composta de juros, o reequilíbrio contratual à luz da teoria da imprevisão, a eficácia da cláusula de anuência prévia à cessão e a majoração dos honorários advocatícios.

4. Não há omissão, obscuridade ou contradição, mas apenas inconformismo da parte com a decisão proferida, o que não autoriza o uso dos aclaratórios como sucedâneo recursal, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

5. A pretensão da parte embargante de rediscutir os fundamentos adotados configura indevida tentativa de reexame do mérito.

6. Nos termos do art. 1.025 do CPC, os elementos suscitados nos aclaratórios são considerados implicitamente prequestionados, inexistindo necessidade de provimento dos embargos para tal fim.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão
do mérito da decisão embargada, devendo limitar-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. A ausência de omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida impõe a rejeição dos aclaratórios. 3. A simples menção ao prequestionamento não autoriza o provimento dos embargos quando inexistente o vício apontado.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 25/04/2022; EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 30/06/2015.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CARISMA INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A,
em face do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação no 1001147-81.2022.8.11.0037, em que esta Quinta Câmara, à unanimidade, desproveu o recurso interposto nos autos da
Ação Revisional de Cláusulas Contratuais c/c Perdas e Danos e Danos Morais
proposta por

ZENILDA NUMINATO FERREIRA.

Nas razões apresentadas em ID. 318298372, a Embargante alega a existência de
vícios
no julgado, que ensejaram a oposição dos presentes aclaratórios, apontando omissão quanto ao enfrentamento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que admite, em determinadas hipóteses, o uso da Tabela PRICE e a capitalização mensal de juros quando expressamente pactuada.

Sustenta, ainda que o acórdão teria sido contraditório ao reconhecer, por um lado, a existência de desconto espontâneo concedido sobre índice de correção monetária e, por outro, desconsiderá-lo para fins de equilíbrio contratual, impondo revisão judicial mais gravosa. Destaca que não foi enfrentada sua alegação de que a cláusula de anuência prévia para cessão contratual se destinava à prevenção de fraudes e à preservação da higidez do empreendimento.

Por fim, aponta vício na majoração dos honorários advocatícios, os quais, segundo argumenta, foram elevados para 17% sem motivação suficiente e sem que tivesse apreciado o pedido expresso de redução, em razão da existência de sucumbência recíproca.

Com base nessas razões, requer o provimento dos embargos, com o saneamento das omissões e contradições suscitadas, e, subsidiariamente, o prequestionamento, com vistas à futura interposição de recurso especial ou extraordinário.

A embargada apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos, ao argumento de que se trata de
mera rediscussão da matéria
já decidida, razão pela qual requereu, ainda, a aplicação das penalidades previstas para a litigância de má-fé e para o uso de expediente manifestamente protelatório.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o
CARISMA INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A
pretende o acolhimento dos presentes declaratórios para reformar o acórdão embargado, conferindo-lhes efeitos infringentes para que sejam corrigidas supostas omissões e contradições existentes no v. Acórdão.

De início, registro que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento,
pois inexiste na hipótese qualquer erro de premissa, omissão ou contradição a serem sanados. Vejamos.

O acórdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. FINANCIAMENTO DIRETO COM LOTEADORA. CLÁUSULAS ABUSIVAS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. IGP-M E PANDEMIA. TRANSFERÊNCIA CONTRATUAL. DESPESAS ADMINISTRATIVAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Ação Revisional de Cláusulas Contratuais c/c Perdas e Danos e Danos Morais, proposta por consumidora em desfavor da loteadora, visando à revisão de cláusulas de contrato de compra e venda de imóvel, firmado em 19/08/2019, alegando publicidade enganosa, onerosidade excessiva e cláusulas abusivas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões controvertidas são: (i) saber se é válida a capitalização mensal de juros com aplicação da Tabela PRICE por empresa que não integra o Sistema Financeiro Nacional; (ii) saber se é cabível o recálculo do índice de correção monetária diante da alta do IGP-M em razão da pandemia; (iii) saber se é válida a cláusula que exige anuência do vendedor para transferência do contrato; (iv) saber se é válida a cláusula que estipula taxa administrativa de 2% sobre o valor atualizado do contrato para transferência de titularidade; (v) saber se há excesso na fixação dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A capitalização mensal de juros por empresa que não integra o Sistema Financeiro Nacional é vedada, admitindo-se apenas a capitalização anual (Súmula 121/STF).
4. O recálculo do IGP-M, aplicando-se a média dos três anos anteriores à pandemia, é medida adequada à luz da teoria da imprevisão e do art. 478 do CC/2002, diante da comprovada onerosidade excessiva.

5. A cláusula que exige anuência do vendedor para cessão contratual é nula, por contrariar o art. 31, §1o, da Lei 6.766/79.
6. A estipulação de taxa administrativa de 2% para cessão, sem comprovação de custos, é abusiva nos termos do CDC, art. 51, IV.

7. A fixação dos honorários advocatícios em 15% sobre o proveito econômico está justificada pela complexidade da causa, tempo de tramitação e natureza da demanda, conforme art. 85, §2o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

“1. É vedada a capitalização mensal de juros por empresa não integrante do Sistema Financeiro Nacional, ainda que expressamente pactuada. 2. A elevação atípica do IGP-M durante a pandemia justifica a revisão do índice de correção monetária com base na média histórica anterior, para restabelecimento do equilíbrio contratual. 3. É nula a cláusula contratual que exige anuência do vendedor para cessão do contrato, conforme art. 31, §1o, da Lei 6.766/79. 4. A estipulação genérica de taxa administrativa de 2% sem comprovação dos custos reais é abusiva e deve ser anulada. 5. A fixação de honorários advocatícios deve observar a complexidade da causa e o tempo de tramitação, podendo ser fixada em 15% sobre o proveito econômico.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 478 e 479; CDC, art. 51, IV; Lei 6.766/79, art. 31, §1o; CPC, art. 85, §2o; MP no 2.170-36/2001, art. 5o; Decreto no 22.626/33 (Lei de Usura).

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.998.206/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 14/06/2022, DJe 04/08/2022; TJGO, ApCív 05318334520198090051; TJMT, AC 10105043520188110002; TJSP, ApCív 10347256020218260002.

Pois bem.

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Assim, o
recurso de Embargos se destina tão somente ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão,
não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida
, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

No entanto, não se vislumbra nos autos nenhuma das hipóteses de acolhimentos dos aclaratórios, sendo clara a finalidade de
rediscussão da matéria.

Alega inicialmente a empresa Embargante que o v. acórdão teria incorrido em
omissão
ao não enfrentar a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que admite a
utilização da Tabela PRICE
e da
capitalização mensal de juros
em contratos civis, quando expressamente pactuados. O argumento, contudo,
não se sustenta
. A decisão embargada apreciou detidamente a controvérsia relativa à aplicação da Tabela PRICE no contrato de compra e venda firmado entre as partes, tendo inclusive citado jurisprudência de tribunais estaduais e do próprio STJ no sentido de que a capitalização mensal de juros
somente é admitida nas hipóteses expressamente autorizadas pela legislação
, notadamente em
favor de instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional
.

Neste ponto, o acórdão assentou, com base em laudo pericial, que a empresa Embargante utilizou capitalização composta a 0,75% a.m., por meio da Tabela PRICE,
prática vedada
a empresas
não integrantes do sistema financeiro
, à luz da
Súmula 121 do Supremo Tribunal Federal
e das disposições da
Medida Provisória n. 2.170-36/2001
. Restou, assim, enfrentada e afastada a tese sustentada pela Embargante,
não se tratando de omissão
, mas de
julgamento contrário ao seu interesse
.

No que toca à revisão do índice de correção monetária (IGP-M), a Embargante sustenta
contradição
no acórdão, porquanto este reconheceu a concessão de desconto espontâneo e, ainda assim, determinou o recálculo da correção com base na média histórica anterior à pandemia. Todavia, também neste ponto
não se vislumbra o vício apontado
. O voto condutor explicitou que, conquanto a Embargante tenha afirmado ter concedido desconto de 45%, a perícia constatou redução real de apenas 20,61%, o que se
revelou insuficiente para restabelecer o equilíbrio contratual
frente à elevação atípica e desproporcional do IGP-M, que atingiu patamares superiores a 30% em doze meses. O acórdão analisou o tema sob a ótica da teoria da imprevisão (arts. 478 e 479 do Código Civil), com base em provas técnicas e em precedentes do STJ, notadamente o REsp 1.998.206/DF. Assim,
não há contradição ou omissão
, mas mera
divergência quanto à conclusão jurídica
, o que não autoriza o manejo dos aclaratórios.

Quanto à cláusula de anuência prévia para cessão contratual, alega
omissão
quanto à função preventiva da cláusula, destinada a evitar cessões fraudulentas. Tal argumento foi igualmente enfrentado no acórdão embargado, que
afirmou, de forma expressa
, a
ineficácia da cláusula
frente ao disposto no
art. 31, §1o, da Lei no 6.766/79
, que não admite tal exigência como condição de validade da cessão, bastando a comunicação escrita para sua eficácia em relação ao loteador. Ainda que a cláusula tenha sido redigida sob o argumento de prevenir fraudes ou preservar a integridade do empreendimento,
tais finalidades não têm o condão de excepcionar norma cogente prevista na legislação de regência
, o que foi adequadamente abordado no voto,
inexistindo qualquer omissão.

Por fim, no que se refere à majoração dos honorários advocatícios para 17% sobre o valor atualizado da causa, sustenta a Embargante
ausência de fundamentação idônea e omissão
quanto ao pedido de redução, diante da sucumbência recíproca. No entanto, constata-se que a
majoração decorreu expressamente da aplicação do art. 85, § 11, do CPC
, diante do desprovimento do recurso de apelação, em observância ao comando legal que
impõe o aumento da verba honorária
nessas hipóteses. A
sucumbência recíproca
foi reconhecida e
devidamente ponderada no cálculo originário
da verba (15%), tendo a majoração ocorrido apenas em razão da fase recursal, o que não exige nova análise de proporcionalidade. Trata-se, portanto, de
consequência jurídica automática
, devidamente fundamentada,
não configurando omissão ou contradição.

A rigor, verifica-se que os embargos de declaração ora opostos
não se prestam a esclarecer
obscuridades
,
omissões
ou
contradições
no julgado, mas se destinam à
rediscussão da matéria
já decidida com base em ampla fundamentação jurídica e fática, providência que extrapola os limites da via eleita.

Resta evidente que o Embargante visa unicamente à modificação do
decisum
com base em seus
próprios argumentos e convicções
, o que é
absolutamente incabível
por meio dos aclaratórios opostos.

O mero descontentamento do Embargante com o resultado do julgamento
não autoriza
a interposição dos presentes embargos de declaração. Caso tenha a intenção de reformar o acórdão, deverá se valer do recurso adequado às instâncias superiores para alcançar seu objetivo.

Sobre o tema, destaco excerto do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022)

Ausente o vício apontado, os embargos de declaração
não comportam provimento
, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

E consoante o artigo 1.025 do CPC, a apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito, de modo que a simples alusão quanto ao interesse de prequestionar à questão, desacompanhada de qualquer omissão, contradição ou obscuridade, não é suficiente para o acolhimento dos Declaratórios.

Diante do exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

Por fim,
deixo de acolher
o pedido da parte embargada de condenação à multa do
art. 1.026, § 2o, do CPC,
por entender que o presente recurso foi apresentado no legítimo exercício do direito recursal.

É como VOTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025